Tribunal: TJMT
Processo: 1015397-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015397-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA VALESKA CRUZ DA SILVA - CPF: 052.723.501-62 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, e condenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de serviços financeiros e a origem do débito, que resultou na negativação, foram devidamente comprovadas pela instituição financeira, afastando a alegação de inexigibilidade e dano moral; e (
ii
) saber se a conduta da parte autora, ao negar a dívida comprovadamente contraída e utilizada, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à parte recorrente foi mantida, uma vez que a hipossuficiência financeira foi comprovada em decisão posterior à sentença, não havendo motivos para sua revogação.

4. O ônus de comprovar a higidez do crédito e a legitimidade da negativação é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de fato constitutivo de seu direito e pela impossibilidade de exigir prova de fato negativo do devedor.

5. A prova documental, mesmo que unilateral (telas sistêmicas, extratos e faturas), é admissível para comprovar a relação contratual quando não especificamente impugnada e corroborada por outros elementos probatórios, como o processo de abertura de conta digital com biometria facial, selfie e documentos pessoais, e a realização de pagamentos, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais.

6. No caso concreto, a instituição financeira apresentou elementos robustos que corroboram a contratação e a origem da dívida, incluindo biometria facial e pagamentos, o que afasta a alegação de conduta ilícita e, consequentemente, o direito à indenização por dano moral.

7. A conduta da parte recorrente, ao alterar a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de uma dívida comprovadamente contratada e utilizada, enquadra-se na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da regularidade da contratação de serviços financeiros e da origem do débito, para fins de legitimar a negativação e afastar a inexigibilidade, pode ser realizada por meio de telas sistêmicas e documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos probatórios que atestem a manifestação de vontade do consumidor, como biometria facial, envio de selfie e documentos pessoais, e histórico de pagamentos. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de uma dívida cuja contratação e utilização foram comprovadas por elementos robustos nos autos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023,
DJe
19/04/2023; Turma Recursal Cível, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; Turma Recursal Cível, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015397-28.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANA VALESKA CRUZ DA SILVA

Recorrido
:
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA VALESKA CRUZ DA SILVA ajuizou reclamação em face de
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
. Noticiou que: a) ao tentar adquirir uma linha de crédito, teve sua solicitação negada devido à inclusão de seu nome em cadastro de restrição ao crédito; b) o registro, datado de 25/4/2023, refere-se a um débito de
R$ 409,59 relacionado
a um suposto contrato no 160124104 com a
parte reclama
da; c) desconhece completamente este débito e nunca foi informada sobre ele; d) a
negativa
ção indevida configura falha na prestação de serviços e causa constrangimento, ferindo sua honra e prejudicando sua capacidade de obter crédito. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de
R$ 409,59 referente
ao contrato no 160124104; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
no montante de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, comportando julgamento antecipado; b) a
parte
r
eclamada
apresentou documentos que comprovam a contratação regular do serviço, mediante abertura de conta digital, uso de cartão de crédito e adesão autenticada por biometria facial, selfie e envio de documentos pessoais; c) os documentos evidenciam aceitação expressa da contratação em plataforma digital, envio e recebimento de cartão de crédito, fatura inadimplida (origem do débito negativado), e regularidade na inclusão do nome da
parte

reclamante
no cadastro de inadimplentes; d) cabia à parte
reclamante
comprovar fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu, enquanto a
parte
r
eclamada
apresentou provas robustas da relação contratual e da inadimplência; e) a jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes diante da comprovação
da contratação regular e ausência de pagamento, inclusive por biometria facial; f) inexist
indo
conduta ilícita, não há se falar em indenização por dano mora
l
; g) rest
ou
configurada a litigância de má-fé da
parte

reclamante
, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, por alterar a verdade dos fatos ao afirmar desconhecimento de dívida que claramente foi contratada por ela. Ao final
,
reconheceu
a litigância de má-fé da parte
reclamante
e a
condenou
ao pagamento de multa,
custas processuais e honorários advocatícios
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há nenhum documento que demonstre com clareza a origem do débito que originou a negativação em seu nome; b) a
parte
rec
lamada
se limitou a juntar telas ilegíveis e faturas emitidas diretamente do sistema interno da empresa, passíveis de manipulação, e tais provas não devem ser consideradas; c) a biometria facial comprova apenas a existência de relação jurídica, mas a ação discute a origem do débito específico de
R$ 409,59 referente
ao contrato no 160124104, e não a existência da relação contratual em si; d) a empresa não cumpriu com o ônus de comprovar a origem do débito, sendo necessário um contrato assinado ou termo de recebimento do cartão; e) o dano moral é
in
re

ipsa
devido à inscrição indevida e a condenação é relevante para o caráter punitivo e pedagógico; f) não houve litigância de má-fé, pois agiu com lealdade e boa-fé, exercendo seu direito constitucional de ação, e os fatos narrados estão de acordo com a verdade, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
, afastando a
condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.
Na oportunidade, a parte reclamada
argument
ou
que
a
parte
reclamante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)” “(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que o benefício da Justiça Gratuita já foi deferido à parte recorrente em decisão posterior à sentença (ID/PJe2 315660384), após a apresentação de documentos que demonstraram sua condição de hipossuficiência (ID/PJe2 315660383).

Portanto, a alegação da
parte
recorrida em contrarrazões sobre a insuficiência de provas para a concessão da gratuidade não prospera, não havendo motivos para a revogação do referido benefício.

Origem da dívida
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, extratos e faturas (ID/PJe2 315660367, p
ágs
. 6-10 e ID/PJe2 315660368, p
ágs
. 5-96).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) o processo de abertura de conta digital, incluindo biometria facial, envio de selfie e documentos pessoais da
parte
rec
lama
nte (ID/PJe2 315660367, p
ágs
. 6
/
8); 2)
a realização de pagamentos entre janeiro e fevereiro de 2023

(ID/PJe2
315660368
, págs. 53/
55
).

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a recorrente alterou a verdade dos fatos, ao alegar desconhecimento de uma dívida que foi comprovadamente contratada e utilizada. A conduta da recorrente se enquadra no art. 80, inciso II, do CPC.

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé,
deve ser mantida
a
aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 315660384),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025